Tribunal: CARF
Processo: 10530.728717/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2018
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA QUANDO O LANÇAMENTO SE DEU NA FORMA PREVISTA PELA LEI.
Não pode prosperar a alegação de cerceamento de defesa, quando os requisitos enumerados no artigo 10, do Decreto n° 70.235/1972, encontram-se presentes no crédito objeto deste Auto de Infração.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS E SEM COMPROVAÇÃO.
As alegações genéricas e desacompanhadas de provas são incapazes de desconstituir lançamento regularmente efetuado em conformidade com a legislação.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO.
Compete ao interessado demonstrar que tem direito à compensação pleiteada. Meras alegações desacompanhadas de elementos de prova não são suficientes para reformar a decisão de não homologação de compensação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.728717/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.831 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2021
Recorrente
MUNICÍPIO DE ARACI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2017 a 30/06/2018
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA
QUANDO
O
LANÇAMENTO SE DEU NA FORMA PREVISTA PELA LEI.
Não pode prosperar a alegação de cerceamento de defesa, quando os requisitos
enumerados no artigo 10, do Decreto n° 70.235/1972, encontram-se presentes
no crédito objeto deste Auto de Infração.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS E SEM COMPROVAÇÃO.
As alegações genéricas e desacompanhadas de provas são incapazes de
desconstituir lançamento regularmente efetuado em conformidade com a
legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.728717/2018-12
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO.
Compete ao interessado demonstrar que tem direito à compensação pleiteada.
Meras alegações desacompanhadas de elementos de prova não são suficientes
para reformar a decisão de não homologação de compensação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO.
APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das seguintes alegações, uma vez que não
foram levadas ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância,
representando inovação recursal: extinção da exigibilidade dos créditos; nulidade do lançamento
por ofensa a princípios constitucionais e por ausência de intimação de advogado; nulidade do
lançamento sob o argumento de violação a prazos normativos e por desconsideração da denúncia
espontânea; deficiência de informações no auto e infração; ilegitimidade do ato de lançamento
por aplicação de multa sem detalhamento; desnecessidade de multa moratória em face à
denúncia espontânea; envio antecipado da Representação Fiscal Para Fins Penais, ou seja, antes
da existência de decisão definitiva quanto ao lançamento fiscal; e desnecessidade de prova pré-
constituída do recolhimento para provimento da compensação. Vencidos os Conselheiros Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e Ana Claudia Borges de Oliveira, que
conheceram do recurso em maior extensão, conhecendo, também, das alegações de nulidade, e,
na parte conhecida do recurso, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 4a Tuma da DRJ/BEL,
consubstanciada no Acórdão no 01-36.531 (p. 128), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
O presente processo, COMPROT no 10530.728717/2018-12, trata de multa isolada por
compensação com falsidade na declaração da GFIP, em decorrência da glosa de
compensações efetuada por meio do Despacho Decisório no 0595/2018, parte integrante
do Processo Administrativo Fiscal no 10530.728699/2018-79, no valor de R$
30.759.627,35, período de 07/2017 a 07/2018.
Noticia Relatório Fiscal de fls. 07/11:
Auditoria Fiscal
Em resposta ao Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, o Ente Público
solicitou em 05/09/2018 prorrogação de prazo para a apresentação dos documentos
solicitados, vez que os setores contábeis estariam providenciando a obtenção das
informações necessárias. A Fiscalização emitiu então, o Termo de Intimação Fiscal -
TIF no 01/2018, recebido em 06/09/2018, por meio do Domicílio Tributário Eletrônico -
DTE. No entanto, o Ente Público não atendeu ao TIPF e ao TIF, já que não apresentou
comprovantes, documentos e/ou justificativas ao solicitado.
A Fiscalização constatou que em 24/09/2018, o Município enviou GFIP retificadoras
excluindo às compensações para o período objeto do procedimento fiscal (04/2017 a
06/2018). Referidas GFIP se encontram com Status 2 - Aguardando Exportação, o que
indica que a informação ainda não foi repassada para a área de Arrecadação e para o
CNIS, (sistemas informatizadas da RFB), em razão de GFIP com Indicador no 8 -
Bloqueada por Ação Fiscal, indicando que a GFIP foi enviada durante o procedimento
fiscalizatório, a qual não foi considerada pela Fiscalização em virtude da perda da
espontaneidade do Notificado, nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 7o, inciso I,
§§ 1o e 2o. Em decorrência deste fato, a Fiscalização considerou para a análise, as GFIP
com Status Exportada, enviadas antes do início da ação fiscal, contendo a compensação
realizada pelo Órgão Público.
Constatou ainda a Fiscalização que para o período de 03/2013 a 12/2016, competência
inicial e competência final da compensação, não houve pagamentos a maior, os quais
poderiam ser considerados indevidos, os valores quando recolhidos, em geral não
quitam sequer a parte descontada do segurado. No tocante às competências 13/2013,
04/2014, 10/2014 a 01/2015, 05/2015, 07/2015, 11/2015 a 13/2016 e a partir de 09/2017
não constam recolhimentos, o que caracteriza, em tese crime, de apropriação indébita
previdenciária.
O Auditor Tributário concluiu que os créditos do Município seriam inexistente por ser
recorrente a prática de enviar GFIP com informação de compensação, com posterior
envio de GFIP retificadoras, em períodos anteriores e posteriores ao fiscalizado,
excluindo integralmente as compensações.
Confirma a Fiscalização que, para as competências 07, 08 e 09/2018, posterior ao
período do procedimento fiscal, as GFIP originais, no status exportada, enviadas em
04/08/2018, 31/08/2018 e 05/10/2018, respectivamente, permanecem com indicação de
compensação.
Glosa de Compensação
Por todo o exposto consigna a Fiscalização que demonstrou que o Notificado não
observou a legislação que trata da compensação de contribuições previdenciárias, por
que, de acordo co o disposto no artigo 89, da Lei n9 8.212/91, somente poderá ser
compensada contribuição para a seguridade social, na hipótese de pagamento ou
recolhimento indevido ou maior que o devido, não comprovados pelo Município, pelo
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

contrário, o fato do envio de GFIP retificadoras com exclusão integral das
compensações, em data posterior ao início do procedimento fiscal, reforça a
admissibilidade, por parte do sujeito passivo, da não existência dos créditos pleiteados a
título de compensação.
Informa a Auditoria que o ente Público recolheu parcialmente o valor devido à
contribuição previdenciária nas competências 07 e 08/2017. Para as competências 04 e
05/2017, os recolhimentos se referem à retenção do FPM comandada pela RFB. Para as
competências 06/2017 e a partir de 09/2017, a compensação foi no valor integral da
contribuição previdenciária devida (GFIP zerada), o que inviabilizou à retenção. Não
houve qualquer recolhimento espontâneo, o que caracteriza, em tese, crime de
apropriação indébita previdenciária.
Débito Previdenciário Apurado em Auditoria Fiscal - Auto de Infração
A Fiscalização imputou a multa isolada ao Ente Público em virtude de ter compensado
indevidamente nas GFIP's créditos previdenciários não comprovados, portanto
considerados inexistentes, no período de 04/2017 a 06/2018. Tais compensações foram
declaradas nas GFIP enviadas entre 20/07/2017 e 13/07/2018, conforme planilha
denominada Modelo Analítico Dinâmico das Informações Gerais da GFIP - MULTA
ISOLADA/GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
Ressalta a Auditoria que os valores (compensação valor da glosa) e (compensação valor
solicitado) constantes da referida planilha, apenas para a competência 05/2017, não são
coincidentes, em razão de terem sido considerados pagamentos espontâneos efetuados
pelo município através de GPS - código 2402, assim como os valores retidos do FPM,
em cada competência. Já para as demais competências os valores são idênticos.
Explica a Fiscalização que as competências da glosa e as competências da multa isolada
não são coincidentes, em virtude de ser considerada como competência da multa
isolada, a data do envio, pelo sujeito passivo, da última GFIP no status exportada. Desta
forma verifica-se que haverá repetição de competência no lançamento da multa isolada.
Tal situação ocorreu com as competências 04, 05 e 06/2017, data de envio 20/07/2017,
competência da multa isolada 07/2017, assim como para as competência 11/2017 e
13/2017, datas de envio 05/12/2017 e 21/12/2017, respectivamente, competência da
multa isolada 12/2017.
Consigna o Auditor Tributante que os fatos narrados nos itens anteriores demonstraram
que as compensações indevidas (créditos inexistentes) foram comprovadamente
realizadas com falsidade da declaração, levando à aplicação da multa isolada prevista no
artigo 89, § 10, da Lei 8.212/1991.
Esclarece o Fisco que a declaração em GFIP de créditos a compensar gera a diminuição
da contribuição devida, todavia, está sujeita a posterior homologação. Dessa forma, a
não comprovação do direito creditório gera também falsidade de declaração. No
presente caso, a Auditoria informa que identificou que o Município não se desincumbiu
de provar que os valores indicados como crédito em sua GFIP, realmente existiram.
Destaca que, reforça seu entendimento, o fato de o Ente Público ter excluído
integralmente os valores compensados após iniciado o procedimento fiscal, através do
envio de GFIP retificadoras, levando-o à conclusão de que os supostos créditos foram
considerados inexistentes pelo próprio Notificado.
Consigna a Auditoria que, mesmo o Ente Público comprove seu direito creditório, os
valores a serem utilizados representariam provavelmente totais inferiores aos
compensados, em razão de montante vultuoso solicitado. Houve compensação integral
do valor devido à Previdência Social para as competências 06/2017 e de 09/2017 a
06/2018.
Frisa a Fiscalização que o Ente Público ao inserir em GFIP, informação de
compensação que sabidamente não teria direito, reduziu ou zerou deliberadamente o
valor devido e o subsequente recolhimento a menor, ou mesmo o não recolhimento, de
sua obrigação tributária para com a Seguridade Social.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

Finaliza o Auditor Notificante concluindo que, uma vez comprovado que a GFIP
entregue pelo Município veiculou uma informação sabidamente falsa, a Lei no
8.212/1991, com redação dada pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei
no 11.941/2009, comina pena de multa de 150% do valor das contribuições que se
informou ter compensado falsamente.
Representações
A Fiscalização constituiu a Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP e/ou
Representação para Fins de Apuração de Responsabilidade de Improbidade
Administrativa, uma vez que constatou que o Ente Público inseriu em GFIP informação
indevida (crédito inexistente) de compensação, reduzindo, dessa forma, o valor final das
contribuições devidas à Previdência Social, assim como causou prejuízo ao erário ao
onerar o Município pela aplicação de penalidades e acréscimos legais cabíveis,
configurando, em tese, Crime Contra a Ordem Tributária, ilícito tipificado no artigo 1o,
inciso I, da Lei no 8.137/1990 e Atos de Improbidade Administrativa que Causam
Prejuízo ao Erário, ilícito tipificado no artigo 10, da Lei no 8.429/1992.
DA IMPUGNAÇÃO
O Ente Público tomou conhecimento do lançamento em 26/10/2018, conforme Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 22.
O Sujeito Passivo interpôs defesa (fls. 52/91) em 27/11/2018 (fl. 50), acompanhada do
anexos de fls. 93/107, alegando em síntese:
PRELIMINAR
Da Nulidade da Intimação - Requerimento de Dilação de Prazo
Informa que recebeu intimação em 09/08/2018 para informar a origem das
compensações realizadas. Em decorrência do prazo exíguo concedido e da obtenção dos
documentos necessários por parte dos setores contábeis do Município, protocolou o
requerimento de prorrogação de prazo em 03/09/2018, no entanto, esta Instituição não
se manifestou acerca de sua solicitação, razão pela qual entende que a intimação restou
nula, já que violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
Da Nulidade do Lançamento por Imprecisão da Capitulação Legal - Manifesto
Cerceamento de Defesa
Requer a nulidade do presente Auto de Infração em virtude de a Auditora Fiscal ter
omitido a fundamentação legal em que baseou a imposição tributária, bem como ter
omitido a descrição da matéria tributável, caracterizando verdadeiro cerceamento ao
direito de defesa, violando assim o disposto no artigo 10, nos incisos III e IV, do
Decreto n° 70.235/1972.
Explica que a Fiscalização se limitou a anexar relação confusa, genérica e imprecisa da
legislação que rege a competência da Receita Federal do Brasil, bem como suas
atribuições, não correlacionando os dispositivos com a matéria que estaria sendo
transgredida.
Colaciona trechos doutrinários e faz comentários acerca das decisões exaradas pelo
Conselho de Contribuintes sobre a questão tratada neste tópico.
MÉRITO
Da Natureza Jurídica das Contribuições Previdenciárias
Admite que as contribuições previdenciárias possuem natureza jurídica tributária.
Do Abuso do Poder Discricionário
Sob extenso relato, fundamenta-se na teoria do abuso do direito para alegar que o
presente Auto de Infração resulta em um verdadeiro abuso por parte da Auditora Fiscal.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

Das Compensações Realizadas pelo Impugnante - Da Manifesta Lisura e Correção
dos Procedimentos Adotados
Defende que a Auditora Fiscal afirmou que jamais deixou de pagar contribuições
previdenciárias, uma vez que os valores considerados como "em aberto" foram frutos de
compensações decorrentes de créditos a título de contribuição previdenciária incidente
sobre verbas indenizatórias e/ou transitórias.
Neste sentido, consigna que a Corte Suprema vem se pronunciando reiteradas vezes
quanto à indevida cobrança da contribuição social sobre a remuneração paga aos
servidores públicos que possuam natureza indenizatória e/ou transitória, pondo um fim à
discussão. Transcreve várias ementas de decisões judiciais.
Destaca que todas as retificações feitas tiveram por base somente verbas de caráter
indenizatório e/ou transitório, de acordo as decisões do STF e do STJ, portanto, as
compensações realizadas não podem ser consideradas ilegais.
Ademais, esclarece que a Auditora Tributante informou que o Litigante já possui,
judicialmente, o reconhecimento da inconstitucionalidade de algumas das contribuições
aqui tratadas, assim como seu direito de compensar, desde de que o faça com
contribuições devidas, o que é o caso em tela.
Informa que, com a edição da Lei n° 8.383/1991, que introduziu uma reforma tributária
emergencial, alterando sobremaneira a sistemática de recolhimento dos tributos
federais, ficou evidenciado seu direito de livremente se compensar de tributo pago
indevidamente ou a maior.
Conclui que devem ser homologadas as compensações realizadas haja vista a ausência
de irregularidades destas.
Dos Valores Compensados e Não Pagos
Argumenta que, apesar de a Fiscalização ter informado que o Município não poderia ter
feito as compensação pois não pagou a totalidade dos valores declarados em GFIP, não
observou que tais valores estavam sendo pagos por meio de parcelamento.
Logo, entende que não há o que se falar em desacerto na base de cálculo utilizada, já
que os valores devidos e declarados nas GFIP foram objeto de parcelamento, ficando
clara e evidente a legalidade das retificações efetuadas pelos Município.
Da Abusividade da Aplicação da Multa Isolada
Faz um histórico acerca da legislação que trata das limitações da compensação para
concluir que, antes da vigência da Lei no 11.051/2004, não havia qualquer amparo legal
para restrições à compensação e, tampouco, para a imposições de penalidades e, por
conseguinte, não há como imputar quaisquer penalidades aos contribuintes que fizeram
as compensações, acusando-os de tê-las efetuado de forma temerária e de, ao efetuá-la,
terem cometido um ato doloso, ou seja, uma fraude fiscal, uma vez que os atos
praticados foram realizados com a legislação existente à época da compensação,
mediante o cumprimento de todas as obrigações acessórias inerentes.
Esclarece que o vínculo normativo entre as compensações com limitações e a imposição
da multa isolada de 150% até 21/11/2015, vinham sendo estabelecidos com fundamento
na Instrução Normativa SRF n° 534/2005, passando a ser disciplinada por lei por meio
da edição da Lei n° 11.196/2005, fator que vem reforçar a tese de que, em relação aos
fatos ocorridos antes da vigência dos mencionados diplomas legais, não havia
tipificação legal para o enquadramento dos contribuintes que exerceram o direito à
compensação.
Por todo o exposto, conclui que a penalidade pertinente à multa isolada de 150%, tinha
por fundamento uma combinação de várias instruções normativas, sem qualquer base
legal. Ressalta que, somente por meio da Lei n° 11.196/2005, com vigência a partir de
01/01/2006, também de constitucionalidade duvidosa, a mesma foi introduzida no
ordenamento jurídico, no caso de a compensação estar enquadrada no rol de restrições.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

Da Impossibilidade de Imputação de Penalidades com Fundamento em Presunção
de Fraude - Violação dos Princípios da Legalidade e da Tipicidade Tributária
Explica os conceitos de sonegação, fraude e conluio na intenção de demonstrar que em
todas as hipóteses deverá estar presente o dolo, não podendo a presença deste elemento
imprescindível ser identificada através da presunção, mas por meio de prova.
Neste sentido, aduz que a Receita Federal vem impondo penalidades baseadas em
presunção absoluta, ou mediante ficção jurídica, contrariando a doutrina e a
jurisprudência inerentes ao direito tributário. Além disso, destaca que nem mesmo
embasamento legal existe, já que o suporte normativo utilizado para fundamentar a
decisão está sedimentado em meras instruções normativas.
Em sendo assim, alega que não há como acatar os atos praticados pela Receita Federal,
destacando-se que, nem mesmo a lei poderia estabelecer uma imposição penalizadora
com base em presunção absoluta, para estabelecer uma espécie de presunção legal de
fraude e com base nela enquadrar os contribuintes.
De acordo como mencionou nos itens anteriores, alega que, na imposição da penalidade
consistente da multa agravada, houve enquadramento para que os contribuintes, ao
efetuarem a compensação em vista de qualquer um dos motivos relacionados no § 12,
do artigo 74, da Lei n° 9.430/1996, teriam praticado uma fraude fiscal.
Alega que esta conclusão foi feita com base em mera presunção, posição que não se
coaduna com as normas e princípios inerentes ao direito tributário. A tributação por esse
sistema choca-se com as diretrizes estabelecidas pelos princípios basilares norteadores e
limitadores do exercício do poder de tributar, como os princípios da legalidade e da
tipicidade da tributação.
Colaciona trechos doutrinários no intuito de consubstanciar suas alegações.
Do Efeito Confiscatório da Multa Cominada
Argumenta que única finalidade da sanção tributária é desestimular o possível devedor
do descumprimento da obrigação a que estiver sujeito. A multa fiscal não pode ser
utilizada com intuito arrecadatório, valendo-se como tributo disfarçado. Não se pode
conceber a imposição de multas quando a conduta praticada está estribada na própria
legislação. Não se pode exigir que o contribuinte pratique ato afastando-se da própria
lei. Dessa forma, entende que não havendo conduta ilícita não há razão para imposição
de multas.
Solicita a desconstituicão da multa aplicada, pois demonstrou a inequívoca lisura do
procedimento adotado, eis que não se vislumbra caracterizada qualquer infração
cometida.
Caso não seja entendida a forma abordada, aduz que a multa cominada, ainda que
prevista em legislação específica, assume o caráter nitidamente confiscatório, conclusão
que se chega pela análise da jurisprudência e doutrina que cita em sua defesa,
desrespeitando o princípio do Não-Confisco, previsto na Constituição Federal.
Da Inaplicabilidade da Taxa Selic como Índice de Juros Sobre o Débito de
Tributos e Contribuições Previdenciárias
Tece longo arrazoado consubstanciado em doutrina e jurisprudência na intenção de
demonstrar a inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC como juros de mora,
incidentes sobre tributos e contribuições previdenciárias federais, por se tratar de taxa
remuneratoria de aplicação no mercado financeiro.
Do Pedido de Inclusão do Valor Integral do Auto em Parcelamento Simplificado -
Lei no 10.522/2002
Informa que, antes da lavratura do presente Auto de Infração, diante da probabilidade da
Receita Federal do Brasil - RFB vir a glosar as compensações legalmente informadas
com base em decisões judicias anexas, fato que impede a expedição de Certidão de
Regularidade Previdenciária, confessou todo o débito e requereu o imediato
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

parcelamento do valor principal e da multa de 150% (cento e cinquenta por cento), ou
seja, o valor integral do referido auto. Juntou cópia do documento de solicitação.
No entanto, consigna que até a presente data não houve resposta acerca do pedido de
parcelamento requerido, razão pela qual solicita a inclusão no parcelamento
simplificado da Lei n° 10.522/2002, da totalidade dos valores constantes no presente
Auto de Infração, inclusive a multa atribuída, caso esta DRJ não acate seus argumentos
apresentados na impugnação. Explica que o parcelamento evitará prejuízos ao
Município, bem como renúncia de receita por parte da UNIÃO, nos termos da Lei
Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.
Do Requerimento Final
Preliminarmente, solicita que seja conhecida a preliminar arguida, declarando a
nulidade do presente Auto de Infração, pela ausência da correta capitulação legal, o que
implica em cerceamento de defesa.
No mérito, pede a total desconstituição da exigência impugnada, reconhecendo a
legalidade das retificações e compensações efetuadas pelo Município.
Caso não seja considerada a solicitação do parágrafo anterior, requer o parcelamento
simplificado constante da Lei n° 10.522/2002, dos valores lavrados no Auto de Infração,
bem como da multa aplicada.
Não sendo provido o pedido anterior, solicita o afastamento dos juros e da multa, assim
como a não aplicação da Taxa SELIC, por ser inconstitucional.
Finaliza, solicitando a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente a prova pericial, requerendo a posterior formulação de quesitos e indicação
de assistente técnico para o feito.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 01-36.531 (p. 128), conforme ementa abaixo reproduzida:
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Foi observado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, uma vez que foi concedido prazo suficiente, por meio dos termos de
fiscalização, para que o contribuinte apresentasse a documentação necessária para a
devida análise.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA QUANDO O LANÇAMENTO SE
DEU NA FORMA PREVISTA PELA LEI.
Não pode prosperar a alegação de cerceamento de defesa, quando os requisitos
enumerados no artigo 10, do Decreto n° 70.235/1972, encontram-se presentes no crédito
objeto deste Auto de Infração.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS E SEM COMPROVAÇÃO.
As alegações genéricas e desacompanhadas de provas são incapazes de desconstituir
lançamento regularmente efetuado em conformidade com a legislação.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO.
Compete ao interessado demonstrar que tem direito à compensação pleiteada. Meras
alegações desacompanhadas de elementos de prova não são suficientes para reformar a
decisão de não homologação de compensação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de
150% (cento e cinquenta por cento), calculada com base no valor total do débito
indevidamente compensado.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
Não é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para o caso
concreto, não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo apreciar
alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente.
MULTA DE MORA. INCIDÊNCIA.
Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos moratórios
de que trata o art. 35 da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela MP no 449, de
03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de provas
caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito superveniente ou
necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia quando a empresa não apresentar os
motivos que a justifique, a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, o
nome, endereço e a qualificação profissional de seu perito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 156), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
preliminarmente, (i) Extinção da Exigibilidade dos Créditos (Art. 156, inciso IX), (ii) Nulidade
do Auto por Ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal e Princípio da Ampla Defesa –
Ausência de Intimação de Advogado Devidamente Constituído, (iii) Da Nulidade do lançamento
Por Violação dos Prazos Normativos, bem assim Da Desconsideração da Denúncia Espontânea
Durante o Prazo Legal da Intimação e Anterior à Lavratura do Auto de Infração, (iv) Deficiência
de Informação no Auto de Infração, (v) Aplicação de Multa sem Detalhamento é Ato
Administrativo Ilegítimo, (vi) Desnecessidade do Pagamento de Multa Moratória Pelo
Descumprimento de Obrigação Quando da Denúncia Espontânea sob a Ótica da IN no 971/2009
e do Artigo 100, I, do Código Tributário Nacional, (vii) Nulidade do Lançamento Por Imprecisão
da Capitulação Legal – Manifesto Cerceamento de Defesa; no mérito, (a) Abuso do Poder
Discricionário, (b) Das Compensações Realizadas Pelo Recorrente – Da Manifesta Lisura e
Correção Dos Procedimentos Adotados, (c) Dos Valores Compensados e Não Pagos, (d)
Abusividade da Aplicação da Multa Isolada, (e) Impossibilidade de Imputação de Penalidades
Com Fundamento em Presunção de Fraude-Violação dos Princípios da Legalidade e da
Tipicidade Tributária, (f) Efeito Confiscatório da Multa Cominada, (g) Inaplicabilidade da Taxa
Selic Como ÍNDICE DE Juros Sobre o Débito de Tributos e Contribuições Sociais Federais, (h)
Do Envio Antecipado da Representação Fiscal Para Fins Penais Antes Mesmo da Existência de
Decisão Definitiva Acerca do Lançamento e do Pedido de Parcelamento e (i) Desnecessidade de
Prova Pré-constituída do Recolhimento do Tributo para Obtenção do Provimento Declaratório do
Direito de Compensação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas
Analisando-se o recurso voluntário apresentado (p. 156), verifica-se que a
Contribuinte apresentou fundamentos e argumentos não deduzidas em sede de impugnação (p.
52).
É o que se infere, pois, da análise da tabela resumo abaixo:
Impugnação
Recurso Voluntário
PRELIMINAR
PRELIMINAR
Nulidade da Intimação - Requerimento de Dilação de Prazo
Extinção da Exigibilidade dos Créditos (Art. 156, inciso IX)
Nulidade do Auto por Ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal e Princípio da Ampla Defesa – Ausência de
Intimação de Advogado Devidamente Constituído
Da Nulidade do lançamento Por Violação dos Prazos Normativos, bem assim Da Desconsideração da Denúncia
Espontânea Durante o Prazo Legal da Intimação e Anterior à Lavratura do Auto de Infração
Deficiência de Informação no Auto de Infração
Aplicação de Multa sem Detalhamento é Ato Administrativo Ilegítimo
Desnecessidade do Pagamento de Multa Moratória Pelo Descumprimento de Obrigação Quando da Denúncia
Espontânea sob a Ótica da IN no 971/2009 e do Artigo 100, I, do Código Tributário Nacional
Nulidade do Lançamento Por Imprecisão da Capitulação Legal – Manifesto Cerceamento de Defesa
Nulidade do Lançamento Por Imprecisão da Capitulação Legal – Manifesto Cerceamento de Defesa
NO MÉRITO
NO MÉRITO
Natureza Jurídica das Contribuições Previdenciárias
Abuso do Poder Discricionário
Abuso do Poder Discricionário
Das Compensações Realizadas Pelo Recorrente – Da Manifesta Lisura e Correção Dos Procedimentos
Adotados
Das Compensações Realizadas Pelo Recorrente – Da Manifesta Lisura e Correção Dos Procedimentos Adotados
Dos Valores Compensados e Não Pagos
Dos Valores Compensados e Não Pagos
Abusividade da Aplicação da Multa Isolada
Abusividade da Aplicação da Multa Isolada
Impossibilidade de Imputação de Penalidades Com Fundamento em Presunção de Fraude-Violação
dos Princípios da Legalidade e da Tipicidade Tributária
Impossibilidade de Imputação de Penalidades Com Fundamento em Presunção de Fraude-Violação dos
Princípios da Legalidade e da Tipicidade Tributária
Efeito Confiscatório da Multa Cominada
Efeito Confiscatório da Multa Cominada
Inaplicabilidade da Taxa Selic Como ÍNDICE DE Juros Sobre o Débito de Tributos e Contribuições
Sociais Federais
Inaplicabilidade da Taxa Selic Como ÍNDICE DE Juros Sobre o Débito de Tributos e Contribuições Sociais
Federais
Do Envio Antecipado da Representação Fiscal Para Fins Penais Antes Mesmo da Existência de Decisão
Definitiva Acerca do Lançamento e do Pedido de Parcelamento
Desnecessidade de Prova Pré-constituída do Recolhimento do Tributo para Obtenção do Provimento
Declaratório do Direito de Compensação
Do Pedido de Inclusão do Valor Integral do Auto em Parcelamento Simplificado - Lei no 10.522/2002
Argumentos de Defesa

Como se vê, verifica-se que a Contribuinte deduziu, em sede de recuso voluntário,
argumentos de defesa não apresentados em sede de impugnação.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória das matérias
em destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tais argumentos.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Neste espeque, conheço do recurso em relação às seguintes matérias:
Em sede de preliminar, das alegações de:
(i) Nulidade do Auto por Ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal e
Princípio da Ampla Defesa – Ausência de Intimação de Advogado Devidamente Constituído; e
(ii) Nulidade do Lançamento Por Imprecisão da Capitulação Legal – Manifesto
Cerceamento de Defesa;
No mérito, das alegações de:
(i) Abuso do Poder Discricionário,
(ii) Das Compensações Realizadas Pelo Recorrente – Da Manifesta Lisura e
Correção Dos Procedimentos Adotados,
(iii) Dos Valores Compensados e Não Pagos,
(iv) Abusividade da Aplicação da Multa Isolada,
(v) Impossibilidade de Imputação de Penalidades Com Fundamento em Presunção
de Fraude-Violação dos Princípios da Legalidade e da Tipicidade Tributária,
(vi) Efeito Confiscatório da Multa Cominada e
(vii) Inaplicabilidade da Taxa Selic Como ÍNDICE DE Juros Sobre o Débito de
Tributos e Contribuições Sociais Federais.
Das Matérias Conhecidas
Inicialmente, destaque-se que, conforme sinalizado pelo órgão julgador de
primeira instância, a Contribuinte interpôs defesa nos presentes autos (multa isolada) e no PAF
10530.728699/2018-79 (glosa de compensação), contendo os mesmos fatos e fundamentos.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

Dessa forma, considerando que a DRJ, quando do julgamento de primeira
instância, avançou na análise das matérias tanto no tocante à glosa de compensação quanto à
aplicação da multa isolada, assim também o faremos nesta oportunidade, com vistas a evitar,
inclusive, eventual alegação de cerceamento de defesa e/ou de reformatio in pejus.
Feito esse esclarecimento inicial, considerando que as matérias (conhecidas)
deduzidas em sede recurso voluntário em nada diferem daquelas apresentadas na manifestação
de inconformidade, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Da Nulidade da Intimação
O Município aduz que, em razão do prazo exíguo concedido e das providências
necessárias para obtenção dos documentos solicitados por meio do TIPF, protocolou o
requerimento de prorrogação de prazo em 03/09/2018, no entanto, a Auditoria não se
manifestou acerca de sua solicitação, restando a intimação nula, por ter violado os
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Tais alegações não encontram guarida diante do exame dos autos, pelas razões a seguir
discorridas.
Às fls. 23/24 dos autos, encontra-se anexado o Termo de Início do Procedimento Fiscal,
recepcionado pelo Autuado, via postal, em 09/08/2018 (fl. 25), por meio do qual a
Fiscalização solicitou ao Município a apresentação da documentação necessária para a
verificação da regularidade da compensação efetuada, ocasião em que concedeu o prazo
de vinte dias.
Em 03/09/2018, o Litigante protocolou requerimento de prorrogação de prazo sob o
argumento de ser o mesmo exíguo e de que estaria providenciando a obtenção da
documentação solicitada junto aos setores competentes (fl. 26).
Em seguida, a Fiscalização emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 1, datado de
06/09/2018 (fls. 35/36) e recebido pelo Ente Público na mesma data, conforme Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 19), por meio do qual concedeu novamente o
prazo de vinte dias para que o Ente Público apresentasse a documentação relativa à
compensação realizada e deixando claro no corpo do TIF o seguinte:
O pedido de prorrogação de prazo requisitado através do dossiê n°
10010.003418/0918-16,
protocolado
em
04/09/2018,
fica
automaticamente
autorizado, por mais 20 dias corridos, com a emissão do presente termo.
Isto posto, verifica-se que o Defendente teve suprido o pedido de prorrogação de prazo,
no entanto, até o encerramento da fiscalização, que se deu em 26/10/2018, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 22), por meio do recebimento do
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal (fls.
12/13), o Postulante não apresentou a documentação solicitada pela Auditora Fiscal.
Ademais, teve até 27/11/2018 para sua apresentação junto à sua impugnação, nessa data
interposta, para apreciação por esta instância julgadora, sem que o tivesse feito.
Destarte, o Ente Público teve prazo suficiente para apresentar a documentação exigida,
não o fazendo, descabe, portanto a alegação de violação aos princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa e de nulidade do presente Auto de
Infração por esse motivo.
Do Cerceamento à Ampla Defesa
Alega o Impugnante que a constituição do presente crédito não se encontra perfeito,
uma vez que a Auditoria teria omitido a fundamentação legal do lançamento e sua
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

matéria tributável, fato que teria prejudicado o exercício da ampla defesa, implicando na
nulidade do ato.
Entretanto, tal afirmação não pode prosperar tendo em vista que os requisitos
enumerados pelo artigo 10, incisos III e IV, do Decreto n° 70.235/1972, encontram-se
presentes nos créditos objetos dos processos no 10530.728699/2018-79 (glosa de
compensação) e 10530.728717/2018-12 (multa isolada), conforme a seguir
demonstrado.
No item 5 da Informação Fiscal (fl. 17), encontra-se a definição da matéria tributável,
bem como a fundamentação legal relativa à glosa de compensação de contribuições
devidas à Previdência Social, a saber:
5. Fica desta forma demonstrado que a Prefeitura Municipal de Araci não observou a
legislação que possibilita compensar, em GFIP contribuições previdenciárias, posto
que, nos termos do Artigo 89 da Lei no 8.212/91, somente poderá ser compensada
contribuição para a seguridade social, na hipótese de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, não comprovados pelo ente, pelo contrário, o fato
do envio de GFIP's retificadoras com exclusão integral das compensações, em data
posterior ao início do procedimento fiscal, reforça a admissibilidade, por parte do
sujeito passivo, da não existência dos créditos pleiteados a título de compensação.
Em relação à aplicação da multa isolada a Fiscalização detalhou no Relatório Fiscal fls.
07/11, a fundamentação fática e jurídica para tal enquadramento, como será visto em
tópico específico.
Ao contrário do alegado pelo Ente público, o relatório denominado Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal - Multas Previdenciárias (fl. 03), não é uma relação genérica e
imprecisa da legislação que rege a competência da Receita Federal do Brasil, bem como
suas atribuições. O referido relatório é claro quando fundamenta a atuação: Lei no
8.212/91, art. 89, § 10o e alterações posteriores. A Auditoria aplicou corretamente a
multa isolada vez que o notificado se utilizou de créditos previdenciários inexistentes
para efetuar compensação no período de 04/2017 a 06/2018, caracterizando a falsidade
nas declarações.
Por todo o exposto, foram asseguradas as garantias atinentes ao contraditório e à ampla
defesa, pois o lançamento foi instruído com Relatório Fiscal, Informação Fiscal e
demais relatórios contendo a suficiente descrição da matéria tributária e dos
fundamentos legais, como também os demais elementos essenciais a este, requeridos
pelo artigo 10, do Decreto n° 70.235/1972.
Do Abuso do Poder Discricionário
O Impugnante sustenta a ocorrência de abuso de poder discricionário, contudo não
apresenta os motivos de fato nos quais fundamenta tal alegação. Neste ponto, devo
ressaltar que o Auto de Infração foi devidamente lavrado, com estrita observância das
determinações legais e com justificativa clara e objetiva da origem e dos motivos do
lançamento, bem como da sua composição, conforme se verifica no Relatório Fiscal,
Informação Fiscal e nos demais anexos constantes nos autos.
Convém ressaltar que, no contencioso administrativo são vedadas alegações genéricas
como as aqui deduzidas, tornando-se necessário que se identifique, com especificidade,
as circunstâncias em que ocorreu o abuso do poder discricionário por parte da
Fiscalização. O entendimento aqui defendido advém do disposto no art. 16, do Decreto
no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir;
Desta feita, não tendo o Litigante nesse ponto apresentado as razões de defesa nos
moldes da norma supratranscrita, posto que não trouxe em sua peça impugnatória
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

exatamente os pontos de discordância sobre os quais tece seu arrazoado, não tendo
também trazido provas de seus argumentos, resta concluir que os mesmos não merecem
acolhida.
Das Compensações a Título de Contribuições Previdenciárias Incidente sobre
Verbas Indenizatórias e/ou Transitórias
O Ente Público alega que as verbas indenizatórias e/ou transitórias (horas extras, terço
de férias, função comissionada, licença maternidade) não integram o salário-de-
contribuição e por conseguinte, não estão sujeitas à incidência das contribuições
previdenciárias, razão pela qual efetuou a compensação dos valores relativos a essas
rubricas.
Segundo o disposto no art. 89, da Lei no 8.212/91, as contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta, as contribuições instituídas a título
de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o
devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB).
Portanto, nos termos da legislação aplicável, para as compensações realizadas pelo
Autuado serem consideradas válidas, ele teria que, primeiro, ter comprovado o
recolhimento indevido destas contribuições (art. 89, da Lei no 8.212/91) e, segundo, ter
observado as regras específicas determinadas pelas IN RFB no 1.300/2012 e 1.717/2017,
vigentes à época da realização das compensações.
No entanto, não há nos autos provas da incidência de contribuições previdenciárias
sobre as verbas indenizatórias e/ou transitórias pagas aos servidores do Município, nem
tampouco seu devido recolhimento. Em outras palavras, o Interessado não se
desincumbiu do ônus probatório acerca da liquidez e certeza do seu eventual crédito,
pressuposto básico para a realização de qualquer compensação tributária.
Alega ainda que a Fiscalização informou que o Município possui, judicialmente, o
reconhecimento da inconstitucionalidade de algumas das contribuições incidentes sobre
as referidas verbas. De uma simples leitura do Relatório Fiscal (fls. 07/11) e da
Informação Fiscal (fls. 15/17), verifica-se que em nenhum momento a Auditora
Notificante se reportou a processos judiciais que tratam deste assunto e tampouco o
Litigante carreou aos autos as decisões judiciais que alegou possuir.
Nestes termos, tem-se que o direito à compensação somente fica assegurado, quando
respaldado por documentação hábil e idônea. No caso, o chamado ônus da prova é do
Defendente, no que tange à existência e regularidade do crédito que pretendeu ver
compensado.
Neste sentido, os artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72, exigem a apresentação das
provas pelo Impugnante no momento da defesa, precluindo o seu direito de apresentá-
las em outro momento processual, a menos que ocorra uma das hipóteses previstas no
parágrafo 4o, do artigo 16.
Portanto, na ausência de provas sobre a certeza e liquidez do crédito pleiteado, mantém-
se integralmente as glosas das compensações efetuadas pela Fiscalização.
Da Compensação a Título de Parcelamento Efetuado
O Município alega que a Fiscalização não observou que pagou valores por meio de
parcelamento, fato que justifica as retificações em GFIP realizadas.
Torno a repetir que o artigo 89, da Lei no 8.212/1991, estabelece que somente poderão
ser compensadas contribuições nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido
ou maior que o devido. O parcelamento não é hipótese de extinção do crédito tributário;
apenas suspende sua exigibilidade, conforme previsão do inciso VI do artigo 151 do
CTN. É impossível a compensação de contribuições incluídas em parcelamento não
liquidado, visto que as mesmas não foram efetivamente recolhidas aos cofres públicos.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

O Município não discrimina os parcelamentos a que se refere, não deixa claro se
estariam liquidados ou se ainda estariam sendo pagos. Não traz aos autos qualquer
prova material, com a apresentação de documentos que pudessem comprovar suas
alegações, não se desincumbindo, portanto, de demonstrar o efetivo recolhimento
indevido das contribuições previdenciárias.
Repiso que, cabe ao Impugnante, dentro do prazo de defesa, apresentar a impugnação
com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, bem como trazer aos autos
as provas que possuir, nos termos do artigo 16, do Decreto no 70.235/1972.
Neste sentido, mantenha-se a glosa de compensação.
Da Multa Isolada
Sustenta o Município que antes das vigências das Leis no 11.054/2004 e 11.196/2005,
não havia compensações com limitações e imposição da multa isolada de 150%,
esclarecendo que vinham sendo estabelecidos com fundamento apenas na Instrução
Normativa SRF n° 534/2005.
Alega o Impugnante que não tem como acatar os atos praticados pela Receita Federal, já
que nem mesmo a lei poderia estabelecer uma imposição penalizadora com base em
presunção absoluta, para estabelecer uma espécie de presunção legal de fraude e com
base nela enquadrar os contribuintes.
Destaca ainda que, não existe fundamentação legal para a imposição da penalidade de
150%, pois o suporte normativo utilizado para fundamentar a decisão está sedimentado
em meras instruções normativas.
De início convém esclarecer ao Município que as Leis no 11.054/2004 e 11.196/2005,
bem como a Instrução Normativa SRF n° 534/2005, não se serviram de fundamentação
legal da glosa de compensação e da aplicação da multa isolada. As mesmas não se
aplicam no presente caso, posto que as regras que tratam do direito à compensação e da
multa isolada devem obedecer a legislação vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores e devem ser adaptadas à realidade fática dos autos.
Insta salientar que ao agente público, por estar atrelado ao princípio da legalidade, resta
o dever de seguir e aplicar os mandamentos impostos pela lei (entenda-se em seu
sentido lato) quando estiverem em plena vigência, não podendo dela se afastar, sob pena
de responsabilidade funcional, consoante o disposto no art. 142 e § único do CTN.
Então, passa-se à analise que o caso requer de acordo com a legislação vigente à época
da ocorrência do fato gerador - art. 144, do CTN.
Por se tratar o presente caso de compensação, também se exige que o Sujeito Passivo
possua um direito creditório decorrente de adimplemento indevido ou de ressarcimento
que a lei lhe atribua.
E nesse contexto, o art. 170 do CTN dispõe que a lei poderá “nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública”.
Por sua vez, o art. 89, caput da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.129/95, vigente à
época, assim prescreve:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS na
hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e
parágrafos pela Lei no 9.129, de 20.11.95). (grifei)
Da leitura atenta nos normativos acima transcritos, depreende-se que a liquidez e
certeza do crédito dependerá da investigação por parte da Autoridade Fiscal quanto à
origem, natureza e exatidão dos valores envolvidos.
Frise-se que o instituto da compensação trata-se de procedimento facultativo e
voluntário pelo qual o sujeito passivo pode se ressarcir das contribuições
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

previdenciárias recolhidas indevidamente, deduzindo-as das contribuições devidas à
Previdência Social independente de autorização judicial ou administrativa, preservando-
se o direito do sujeito ativo de conferir e homologar ou glosar e lançar os valores
indevidos ou incorretamente compensados.
Nesse sentido e por sua própria natureza, é procedimento de risco, posto que a
Autoridade Fiscal pode e deve fiscalizar o contribuinte, examinando seus livros e
documentos e lançar de ofício se entender indevida ou incorreta a compensação, no todo
ou em parte acrescidos dos consectários legais. Também é possível a aplicação da multa
isolada prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, caso se constate falsidade na
declaração da compensação.
No presente caso, durante a ação fiscal, a Autoridade Notificante constatou que a
Prefeitura Municipal de Araci realizou compensações de contribuições previdenciárias,
relativamente ao período de 04/2017 a 06/2018. Naquela oportunidade o Município foi
intimado, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fls. 24/25) e Termo de
Intimação Fiscal no 01 (fls. 35/36), dentre outras exigências, a exibir a origem dos
valores compensados, bem como os documentos que serviram de base à compensação,
no entanto, não se manifestou.
Em decorrência da não apresentação dos elementos necessários à comprovação de seu
direito às compensações declaradas, a Autoridade Fiscal procedeu as glosas dos valores
indevidamente compensados por inexistência de crédito.
No que diz respeito à multa isolada, o § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212/91, abaixo
transcrito, informa que será aplicada aos casos em que houver compensação indevida
com falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Além disso, determinou
que o percentual da multa isolada seria o dobro da multa prevista no artigo 44, I, da Lei
no 9.430/96, ou seja, 150% (cento e cinquenta por cento), tendo por base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o
valor total do débito indevidamente compensado.
Entendo que os fatos descritos pela Autoridade Tributária no Relatório Fiscal (fls.
07/11) contém os elementos suficientes a justificar a aplicação da penalidade em
comento, com esteio nas seguintes constatações:
- Prática reiterada da utilização de créditos inexistentes. No período que se estendeu
de 03/2013 a 12/2016, os valores quando recolhidos não quitaram a parte descontada
do segurado, já para as competências 13/2013, 04/2014, 10/2014 a 01/2015,
05/2015, 07/2015, 11/2015 a 13/2016 e a partir de 09/2017 não constam
recolhimentos;
- Caso o Município comprovasse seu direito creditório, os valores a serem utilizados
representariam provavelmente totais inferiores aos compensados, em razão de
montante exorbitante solicitado. Houve compensação integral do valor devido à
Previdência Social para as competências 06/2017 e de 09/2017 a 06/2018;
- Prática reiterada em enviar GFIP com informação de compensação, em períodos
anteriores e posteriores ao fiscalizado, inclusive o fiscalizado, com posterior envio
de GFIP retificadoras excluindo integralmente as compensações, o que comprova a
inexistência dos créditos pleiteados a título de compensação pelo Ente público. Para
as competências 07, 08 e 09/2018, fora do período do procedimento fiscal, as GFIP
originais, no status exportada, enviadas em 04/08/2018, 31/08/2018 e 05/10/2018,
respectivamente, permanecem com indicação de compensação.
Todos esses fatos fortalecem a conclusão da Fiscalização, no sentido de que as
declarações de compensação tiveram como único propósito reduzir o montante das
contribuições a serem recolhidas pelo Município, do que resulta poder qualificá-las
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

como falsidade da declaração, e, consequentemente, aplicar a agravante descrita no §
10, do art. 89 da Lei no 8.212/91.
Como se verifica, a imposição da penalidade 150% pela Fiscalização foi baseada em Lei
vigente à época da realização das compensações e não em simples instruções
normativas.
Por todo o exposto, cabe enfatizar que a multa isolada aplicada se deu em razão de
compensação indevida com falsidade da declaração e não em decorrência de dolo ou
fraude, como alegou o Litigante.
No que tange a pretenso efeito confiscatório da multa aplicada alegado pelo
Impugnante, este não pode ser recepcionado nessa sede administrativa consoante o
disposto no art. 26-A do Decreto 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, como a multa isolada está prevista em ato legal vigente, regularmente editada,
mostra-se descabida qualquer manifestação deste órgão julgador no sentido do
afastamento de sua aplicação.
Da Aplicação da Multa de Mora
Com o advento da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, as regras para aplicação de multa foram modificadas em razão
das alterações promovidas na Lei no 8.212/91. Pelo que em face da compensação
indevida assim dispôs:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009). Destaquei
(...)
Já o art. 35 da Lei no 8.212/1991, por sua vez, dispôs que a multa moratória será
calculada em conformidade com o art. 61 da Lei no 9.430, de 27/12/1996. Confira:
Lei no 8.212/1991:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas
a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas
outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão
acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Destaquei
(...)
Lei no 9.430/1996:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de
2010)
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. Destaquei
Assim, consoante o § 9o do art. 89 acima transcrito, ao valor compensado
indevidamente é acrescido a multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991, a
qual pode atingir até 20%, como se verificou no caso.
A multa de mora aqui exigida está em perfeita sintonia com os dispositivos legais de
regência, não podendo ser afastada.
Da Aplicação da Taxa SELIC
Em relação à utilização da taxa SELIC para a atualização dos créditos tributários
federais, encontra-se expressamente prevista no art. 35, da Lei no 8.212, de 1991 e no
art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. Além disso, foi pacificada pela jurisprudência
administrativa, encontrando-se, inclusive, sumulada pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, conforme abaixo transcrito:
Súmula CARF No 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Ressalte-se que as determinações legais devem ser cumpridas em seus estritos termos
pelo fisco, considerando o caráter vinculado de sua atividade, nos termos do § único do
art. 142 do CTN.
No tocante aos argumentos apresentados pela defesa acerca da ilegalidade e
inconstitucionalidade da taxa SELIC, não serão apreciados devido à existência de
expressa vedação normativa, constante no artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, na
redação dada pela Lei no 11.941/09, e no artigo 59 do Decreto n.o 7.574, de 29/09/2011.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões
de decidir, em relação especificamente à alegação de nulidade por falta de intimação do patrono
da Contribuinte constituído nos autos, razão não assiste à Recorrente.
Sobre o tema, o art. 23 do Decreto 70.235/72 estabelece que:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei n° 9 .53,2 de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributária eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
n° 9. 532, de 1997)
Verifica-se, portanto, que, a princípio, somente a intimação pessoal pode ser feita
em nome do advogado (artigo 23, I), enquanto que a postal é direcionada somente ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo (artigo 23, II). Assim, não incide a norma invocada (artigo
23, I), mas sim o artigo 23, II, que nada fala sobre postagem ao endereço de procurador.
Ademais, a matéria já foi consolidada no âmbito do CARF por meio do
Enunciado da Súmula CARF no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.831 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.728717/2018-12

Neste contexto, rejeita-se a alegação de nulidade por falta de intimação do
advogado da Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não se conhecendo das seguintes alegações, uma vez que não foram levadas ao
conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando
inovação recursal: extinção da exigibilidade dos créditos; nulidade do lançamento por ofensa a
princípios constitucionais e por ausência de intimação de advogado; nulidade do lançamento sob
o argumento de violação a prazos normativos e por desconsideração da denúncia espontânea;
deficiência de informações no auto e infração; ilegitimidade do ato de lançamento por aplicação
de multa sem detalhamento; desnecessidade de multa moratória em face à denúncia espontânea;
envio antecipado da Representação Fiscal Para Fins Penais, ou seja, antes da existência de
decisão definitiva quanto ao lançamento fiscal; e desnecessidade de prova pré-constituída do
recolhimento para provimento da compensação, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital